Tribunal: TJSP
Processo: 2058582-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – Art. 157, "caput", do Código Penal – Pretensão à revogação da prisão preventiva sob o argumento de excesso de prazo na formação da culpa – Sentença proferida pelo Juízo de origem – Paciente condenado – Manutenção da prisão – Novo título – Prejudicado o exame do "writ", ante a perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 659 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058582-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é impetrante FLÁVIO
HENRIQUE DA SILVA FERREIRA e Paciente TIAGO BENEDITO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058582-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 21492
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no: 2058582-61.2020.8.26.0000
Paciente: Tiago Benedito da Silva
Impetrante: Flávio Henrique da Silva Ferreira
Comarca: Mogi Mirim
HABEAS CORPUS Art. 157, “caput”, do Código Penal
Pretensão à revogação da prisão preventiva sob o argumento
de excesso de prazo na formação da culpa
Sentença
proferida pelo Juízo de origem
Paciente condenado

Manutenção da prisão Novo título Prejudicado o exame do
“writ”, ante a perda superveniente do objeto, nos termos do
artigo 659 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo i. Advogado Flávio Henrique
da Silva Ferreira, em favor de Tiago Benedito da Silva, sob a alegação de que o paciente
estaria sofrendo constrangimento ilegal decorrente de ato praticado pelo MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Comarca de Mogi Mirim/SP, consistente na sua segregação cautelar
desde 18.01.2018, pela suposta prática do crime de roubo.
Em suas razões, alegou a impetrante, em síntese, que teria ocorrido
excesso de prazo na formação da culpa sem que a Defesa tivesse dado causa, uma vez que
os autos se encontrariam conclusos para prolação de sentença desde 10.02.2020, tendo,
portanto, ultrapassado todos os prazos em Direito admitidos.
Diante disso, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para que
fosse revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de
soltura.
Indeferida a medida liminar reclamada (fls. 75/76), sobrevieram, ato
seguinte, as informações prestadas pela autoridade judicial (fls. 79/80), bem como a
manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça no sentido de que o julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058582-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“writ” estaria prejudicado (fls. 83/85).
É o relatório.
O julgamento do presente remédio heroico se encontra prejudicado.
Em consulta ao portal de serviços do sistema e-SAJ, verifica-se que a
autoridade impetrada proferiu sentença, na data de 03 de abril de 2020, julgando
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o paciente à pena privativa de
liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11
(onze) dias multa, pela prática do crime descrito no artigo 157, “caput”, c.c. art. 61, inciso
I, ambos do Código Penal.
Tendo em vista a gravidade do delito cometido pelo réu, ora paciente,
além do fato dele ter permanecido custodiado no interim de toda a instrução criminal e de
se tratar de réu reincidente, a sua prisão preventiva foi mantida.
Desse modo, forçoso reconhecer que o julgamento do presente writ
resulta prejudicado, em virtude da superveniência de sentença condenatória, decorrendo a
segregação do paciente, agora, do édito condenatório.
Neste sentido, destacam-se arestos dos Tribunais Superiores:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO PARA
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO
PRISIONAL. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A superveniência de sentença condenatória
em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a
mudança do título da prisão e prejudica o habeas corpus impetrado contra a prisão
antes do julgamento. Precedentes. 5. Não mais se cogita de excesso de prazo da prisão
ante o julgamento de mérito da ação penal. Precedentes. 6. Agravo regimental
conhecido e não provido” (STF, HC 143357 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira
Turma, julgado em 15/09/2017, DJe 26/09/2017) (grifei).
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA.
ORDEM
PREJUDICADA. 1. A superveniência da sentença penal condenatória torna
prejudicado o pedido de liberdade provisória, por configurar novo título da custódia
cautelar, nos termos do parágrafo único do art. 387 do CPP. 2. Informações obtidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058582-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
através de contato telefônico estabelecido com a Vara Criminal da Comarca de
Sapiranga/RS noticiam que, em 19/11/2009, foi proferida sentença que condenou o
paciente à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão em regime inicial fechado
pela prática do delito do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Dessa forma, a prisão
agora decorre de novo título judicial, a saber, sentença penal condenatória recorrível.
Assim, fica esvaziado o objeto da presente impetração. 3. Ordem prejudicada. (STJ,
HC 142.261/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 17/08/2010,
DJe 06/09/2010) (grifei).
No mesmo sentido, já se pronunciou esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“HABEAS CORPUS LIBERDADE PROVISÓRIA SENTENÇA CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. A prolação de sentença superveniente faz
prejudicado o pedido de ordem de habeas corpus, a teor do que dispõe o artigo 659 do
Código de Processo Penal” (TJSP, HC 2246665-66.2017.8.26.0000, Rel. Des. Willian
Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 22/03/2018).
Assim sendo, inviável, agora, analisar a motivação da prisão antes
estabelecida, eis que a prolação de sentença condenatória torna prejudicado o pleito de
liberdade provisória, por configurar novo título da custódia cautelar, nos termos do
parágrafo único do artigo 387 do CPP.
Nesse contexto, a demanda em tela perdeu o seu objeto, posto que o
paciente já alcançou, por outros meios, o benefício aqui almejado.
Diante de tais considerações, julga-se prejudicada a impetração,
considerando-se a perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal.
Cláudio Marques relator